Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712782-11.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA CLARICE OLIVEIRA DE MENEZES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a embargada,Maria Clarice Oliveira de Menezes,para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 23323666, no prazo de cinco dias. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora